Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715179-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, apresentada por WAGNER PINTO DA ROCHA contra decisão exarada pelo JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL que negou seguimento à apelação interposta pelo reclamante na ação de oposição em que contendem Terracap e Espólio de Sebastião de Souza e Silva e outros, com o seguinte teor: “Wagner Pinto da Rocha, agente denunciado pela prática do crime de parcelamento ilegal do solo na região do conflito, é parte estranha ao feito, já tendo sido excluído da condição de assistente. Do que consta, não houve acolhimento ao agravo que impugnou a decisão de exclusão, sendo certo que indeferiu-se o pedido de liminar no mesmo recurso, o que ratifica, ao menos até o momento, a condição de terceiro estranho à lide. Este mesmo agente também não possui legitimidade ad causam para postular, em nome próprio, direitos do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Em face do exposto, nego seguimento à apelação interposta pelo terceiro estranho à lide. Aguarde-se e certifique-se o decurso do prazo para o recurso pelas partes integrantes da relação processual. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O reclamante defende o cabimento desta ação, com amparo no artigo 988, I do Código de Processo Civil e no artigo 26 do Regimento Interno do TJDFT, a fim de preservar a competência do Tribunal. Destaca ser terceiro interessado na ação de oposição de no 0000523-46.2010.8.07.0016 e ter interposto apelação tempestivamente contra sentença proferida naqueles autos. Argumenta que a decisão do Juízo reclamado que negou seguimento ao recurso considerando ser o apelante terceiro alheio à lide usurpa competência do Tribunal de promover a admissibilidade dos recursos de apelação, conforme artigo 1.010 § 3o do Código de Processo Civil. Aponta existir inimizade entre o reclamante e o magistrado que proferiu a decisão, que teria proferido ato judicial com intuito de prejudicá-lo. Sustenta ser necessário se conceder efeito suspensivo à reclamação, nos termos do artigo 988, II do Código de Processo Civil, considerando-se que deve ser preservada a competência do Tribunal quanto à admissibilidade da apelação e, ainda, diante do risco de arquivamento da ação de referência, causando-lhe danos irreparáveis. Ao final requer seja recebida e processada a reclamação, concedendo-se efeito suspensivo a fim de sobrestar a ação em que proferida a decisão até o julgamento desta Reclamação e determinando-se que o Juízo reclamado se abstenha da utilização de artifícios inidôneos para perseguir inimizades, seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e, ainda, seja aberto processo Disciplinar Administrativo em face do magistrado para apurar conduta ilegal. Dá à causa valor de R$ 100,00. Recolhe custas (ID 35265435). É o relatório. Decido. De início, insta asseverar que de acordo com o artigo 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Logo, esta via não é a adequada para instauração de eventual incidente de suspeição contra o magistrado por inimizade ou promover abertura de processo disciplinar administrativo, devendo o pedido ser limitado à cassação da decisão objeto da ação, se, ao final, for reconhecida a violação à competência do Tribunal. Verifica-se nos autos de referência que a decisão impugnada foi proferida disponibilizada no DJ-e em 28/04/2022, de modo que não ocorreu trânsito em julgado. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento, inteligência dos artigos 300 c/c 989, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso concreto, vislumbra-se a verossimilhança da alegação, uma vez que o artigo 1.010, § 3o do Código de Processo Civil prevê que a apelação será interposta perante o Juízo de primeiro grau e os autos remetidos ao Tribunal independentemente de admissibilidade. Por sua vez, o perigo de dano está presente tendo em vista a possibilidade de execução da sentença, no caso de ausência de recurso pelos litigantes, ou de julgamento das apelações eventualmente interpostas, antes da apreciação pelo Órgão Colegiado, o que inclusive pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do feito originário, processo no 0000523-46.2010.8.07.0016. Comunique-se. Dispenso as informações do reclamado. Cite-se as partes TERRACAP, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA e LIGA DESPORTIVA DO PARANOA para apresentarem contestação no prazo de 15 dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, artigos 989 e 991). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora